Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730713-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTIL AQUARELA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RONALD SOBREIRA LIMA D E C I S Ã O A parte agravada, credora no processo principal, informa que houve quitação da obrigação, em 10/11/2021, reconhecido por sentença, proferida em 11/11/2021. Em verdade, a fase de cumprimento de sentença foi extinta, pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II e artigo 771, parágrafo único, do CPC (ID 30647344). Esta circunstância processual corrobora a superveniente perda do interesse recursal da agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito do presente agravo, por restar prejudicado, com base no artigo 932, inciso III, do CPC. Remetam-se os autos para Defensoria Pública, para ciência. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo a quo e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator